Tribunal: TJMT
Processo: 1048873-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048873-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROZANGELA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA - CPF: 464.574.291-49 (RECORRENTE), FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais decorrentes de atraso de voo. A parte autora adquiriu passagem aérea no trecho Cuiabá/MT – São Paulo/SP, com partida prevista para 29/06/2025 às 19h00, sendo informada, no aeroporto, acerca de atraso de 5h40min. A companhia aérea alegou motivos técnicos operacionais, sem comprovação. A autora pleiteia indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de voo, sem comprovação de causa justificável, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável; (ii) estabelecer o valor adequado da indenização, considerando as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A companhia aérea não comprova a alegada excludente de responsabilidade por motivo técnico operacional, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4.

O atraso significativo de 5h40min caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

Fatores como manutenção da aeronave, reorganização de malha aérea ou questões operacionais integram o risco da atividade econômica e não afastam o dever de indenizar.

6.

O dano moral decorre in re ipsa diante dos transtornos, frustração e desconforto experimentados pelo passageiro.

7.

A prestação de assistência material (voucher alimentação) atenua, mas não afasta o dever de indenizar.

8.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1048873-57.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Rozangela de Fatima Goncalves da Silva

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).”.

No presente caso, a Reclamante, adquiriu passagens aéreas com a empresa Reclamada de ida e volta, cujo itinerário era:

·

Voo ida
: saindo de Cuiabá/MT dia 29/06/2025 às 19h:00min e chegando em São Paulo/SP às 22h:15min

No entanto, ao chegar ao aeroporto de Cuiabá/MT, a Autora foi informada que seu voo para
São Paulo/SP
sofreria atraso de 5h40min, conforme a Declaração de Contingência juntada nos autos.

Em que pese à alegação da Cia aérea de que os fatos ocorreram em razão de motivos técnicos operacionais da aeronave, e que não houve falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis, verifico que não houve a juntada de quaisquer meios de provas para corroborar com o alegado, de modo que não houve justificava plausível para o cancelamento do voo, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, configurada a falha da prestação do serviço a qual gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Outrossim, ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha aérea, intenso tráfego aéreo, por necessidade de reparos na aeronave, evento climático ou outros fatores, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque são integrantes típicos dos riscos de sua atividade
.

Portanto, a empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível à lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isto porque, apesar dos transtornos causados pelo atraso do voo, a empresa Recorrida se incumbiu em minimizar os danos sofridos, havendo a disponibilização de voucher para alimentação, conforme juntada a contestação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para condenar a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026